Tribunal: TJDFT
Processo: 0712429-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando o trancamento da ação penal ajuizada em face do paciente.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar eventual inépcia da denúncia e a presença de justa causa para a ação penal.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificável apenas quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação ou extinção da punibilidade.
4. Presente a justa causa para a denúncia e havendo necessidade de revolvimento da matéria fático-probatória, não se observa qualquer ilegalidade nesta oportunidade, devendo a ação penal ter regular prosseguimento.
IV – DISPOSITIVO
5. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigo 41.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1983955, 0700393-04.2025.8.07.9000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025. Acórdão 1664157, 0742250-69.2022.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 09/02/2023, publicado no DJe: 17/02/2023.